Tribunal: TJDFT
Processo: 0033741-76.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DE PRAZO. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. O art. 921 do CPC estabelece critérios para o reconhecimento da prescrição. No caso dos autos, o procedimento foi corretamente observado pelo Juiz a quo.
3. A digitalização dos autos físicos, por si só, não tem o condão de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.